Tribunal: TJSP
Processo: 2096223-15.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual c/c indenizatória. Decisão que não conheceu do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica das executadas. Insurgência. Necessidade de instauração do incidente. Providência que será realizada pelo cartório ou, havendo indisponibilidade no SAJ, pelo agravante. Agravo parcialmente provido.